Tribunal: TJSP
Processo: 0001961-80.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi denunciado por tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei 11.343/06, por portar cocaína, crack e maconha para venda. Condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa. Recorre buscando absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para uso

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Parcial provimento.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi denunciado por tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei 11.343/06, por portar cocaína, crack e maconha para venda. Condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 583 dias-multa. Recorre buscando absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para uso pessoal, reconhecimento de tráfico privilegiado e regime mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal e concessão de regime mais brando.
III. Razões de Decidir
3. Depoimentos dos policiais são considerados válidos e coerentes, sem demonstração de interesse em incriminar falsamente.
4. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam tráfico, não consumo pessoal. Maus antecedentes justificam aumento da pena-base.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao apelo para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida a condenação.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33
Código Penal, art. 59, art. 64, I, art. 33, § 2o, "b"
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 392.279/RJ, 5a Turma, j. 13.6.2017
STJ, AgrRg no AREsp 1.075.711/MG, 6a Turma, j. 18.5.2017
STF, RE 593818, Tema 150